Tribunal: TJPA
Processo: 0008027-11.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008027-11.2016.8.14.0045

APELANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 5278704), assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INCABÍVEL O PAGAMENTO DO TETO INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO SATISFATORIAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda. Leis nº. 6194/74 e 11.945/2009.

2.
In casu
, considerando que o percentual pago administrativamente foi suficiente para ressarcir o grau de lesão apurado em perícia judicial, improcede o pedido de complementação ao teto indenizatório.

3. Incidência de correção monetária a contar da data do evento danoso. Sentença em desacordo com a Súmula n° 580 do Superior Tribunal de Justiça. Reforma que se impõe neste ponto.

4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, tão somente para julgar procedente o pedido de incidência de correção monetária desde o evento danoso, mantendo a sentença em seus demais termos.

A Seguradora Embargante alega erro material no julgado na parte em que reconheceu o direito de o segurado receber a diferença correspondente à correção monetária do valor recebido como DPVAT. Aduz que inexiste previsão dessa correção quando o pagamento administrativo ocorre dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do aviso do sinistro.

Logo, a Recorrente requer o provimento da apelação para que a demanda seja julgada totalmente improcedente diante do suscitado adimplemento da obrigação na esfera administrativa.

A parte contrária não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 5610549).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à tese de erro material apontada pela Seguradora Embargante, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque, da simples leitura do acórdão recorrido se verifica claramente os motivos que levaram a Turma Julgadora a reconhecer o direito da parte autora, ora Recorrida, em receber a correção monetária pleiteada na presente ação:

A indenização paga administrativamente deve sofrer correção monetária de forma a assegurar o valor real da moeda, considerando que há pagamentos efetuados meses após à data do acidente.

[...]

Dessa forma, considerando que, na hipótese dos autos, o valor pago extrajudicialmente foi efetuado meses após o acidente, sem a devida correção monetária, porém em quantia superior àquela constatada na perícia judicial, entendo que deverá ser apurado, em fase de cumprimento de sentença, se existe realmente diferença a ser paga pela Apelada, levando em conta que o valor devido deve sofrer correção desde a data do evento danoso (10/08/2013 – ID 2613253, P. 23) até a data de seu pagamento na via administrativa (04/12/2013 – ID 2613261, P. 36).

Sobre a diferença apurada deve incidir correção monetária da data do pagamento administrativo até a data do efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula nº 426 do E. Superior Tribunal de Justiça: “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença em relação ao direito de a parte receber,
caso haja, diferença correspondente à incidência da correção monetária desde o evento danoso
, nos termos da fundamentação.

Como se verifica no trecho do voto, está corretamente exposto o entendimento acerca da possibilidade de incidência de correção monetária sobre o valor do seguro DPVAT recebido pelo Recorrido, não havendo no
decisum
, portanto, inexatidão material, erro de cálculo ou qualquer outro vício de forma reconhecível à primeira vista que pudessem ensejar na aplicação do art. 1.022, inc. III do CPC.

Vale destacar que o erro material referido na norma processual como requisito para a oposição de Embargos Declaratórios diz respeito a erro que não altera o resultado do julgamento, diferentemente do que está sendo pretendido pelo Embargante.

Assim sendo, resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/08/2021